Tribunal: TJMT
Processo: 1044006-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044006-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA NAZARIA DE MORAES - CPF: 208.481.101-53 (RECORRENTE), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1044006-60.2021.8.11.0001

Embargante:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EmbargadO:
ANTONIA NAZARIA DE MORAES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 27/02/2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR CONTRADIÇÃO – RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA DEMANDADA NÃO CONHECIDO ANTE O RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
– RECURSO TEMPESTIVO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos devem ser acolhidos, uma vez que o Recurso Inominado interposto pela embargante está tempestivo.

O recurso interposto cinge-se ao pleito de improcedência da presente demanda ou, subsidiariamente, pela redução da condenação a título de dano moral e material.

No entanto, dado aos documentos juntados pela parte Embargada, restou por demonstrado o ato ilícito, ao qual enseja a indenização fixada no decisum, que merece ser mantida.

Embargos acolhidos para sanar a contradição apontada.

Recurso inominado conhecido e improvido da empresa reclamada, em nada alterando o resultado do anterior julgamento proferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do voto proferido por este Relator, apontando existência de contradição pelo fato de que o Recurso Inominado interposto pela Reclamada está tempestivo.

Contrarrazões da embargada no ID n° 155746651.

De fato, não foi observado que houve a interrupção do prazo recursal ante a oposição de embargos pelo autor, no ID n° 144261765, que posteriormente desistiu do recurso.

Presente a contradição, notadamente em razão do não julgamento do recurso tempestivamente interposto, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

RELATÓRIO DO RECURSO INOMINADO – ID N° 144261772

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
:

a)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante os valores de R$ 86,09 (oitenta e seis reais e nove centavos) e 669,48 (seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial ou, subsidiariamente, reduzir a condenação por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas no ID n° 146117235, pugnando pelo não provimento do recurso.

O recurso inominado interposto pela parte Reclamante foi conhecido e improvido, mantendo-se a sentença, conforme acórdão no ID n° 148604693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Constatada a omissão dos embargos, acolho-os para sanar o vício apontado, uma vez que o recurso interposto está tempestivo, pelo que passo a julgá-lo neste momento.

O Recurso Inominado interposto pela Reclamada não merece provimento.

Isto porque, como já mencionado no voto anterior, a parte autora comprova na inicial que esteve no estabelecimento comercial da Ré, utilizando do estacionamento fornecido para seus clientes, e que ao guardar o carrinho de compras e retornar ao veículo foi abordada por terceiros, sofrendo um roubo, sendo levado seu veículo e tudo que havia nele. Foi apresentado o boletim de ocorrência a comprovar os fatos ocorridos, bem como demonstrada a recuperação do bem pela polícia. O feito está instruído, sendo colhido o testemunho da senhora Adalziza, que acompanhou a autora na delegacia e ao mercado, após a ocorrência dos fatos.

Verificou-se que o estabelecimento comercial se recusou a ressarcir a consumidora na via administrativa e que o local não forneceu a segurança esperada aos seus clientes, sendo devido à indenização por danos morais.

Quanto aos danos materiais, a autora já será ressarcida com os custos de conserto do veículo recuperado e com o valor de uma passagem utilizada para o deslocamento até a cidade de Porto Espiridião.

In casu,

o valor fixado a título de danos morais, este no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não comporta redução
.

Portanto, o recurso interposto não merece provimento.

Isto posto
, CONHEÇO do Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão e proferir julgamento ao Recurso Inominado, de onde,
conheço do Recurso Inominado, por ser tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterados os termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei 9099/95 e do anterior acórdão proferido.

Condeno a parte Recorrente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/95, em substituição a eventual outra fixação deste jaez.

Quanto ao propósito de embargos para fins de prequestionamento da matéria objurgada, assim preconiza o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023